Tribunal: STJ
Processo: 1501045-17.2024.8.26.0618
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928289 - SP (2025/0159147-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JEAN LUCAS DA SILVA
ADVOGADO
: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR - SP418813
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM JUSTA CAUSA. PROVAS ILÍCITAS.
.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que conheceu do agravo e
proveu o recurso especial, para anular as provas obtidas através de ingresso ilícito em domicílio e
absolver o réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se havia justa causa para o ingresso dos policiais no
domicílio do réu, justificando a validade das provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada considerou que denúncias anônimas não configuram justa causa para
ingresso em domicílio, conforme entendimento da Sexta Turma do STJ.
4. As regras de experiência comum sobre a atitude arbitrária dos policiais no grandes centros
urbanos torna inverossímil a versão apresentada de que a mãe do réu teria autorizado o ingresso em
seu domicílio.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a entrada em domicílio sem ordem judicial e sem
elementos mínimos de traficância no local viola o direito à inviolabilidade do domicílio.
6. A decisão agravada deve ser mantida, pois o ingresso no domicílio foi considerado ilícito,
resultando na anulação das provas e absolvição do réu.
7. O acolhimento do pleito do réu não demandou o revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial, mas tão somente a reavaliação dos fatos
inatacáveis e descritos detalhadamente nos autos, com a posterior avaliação da validade da
conclusão empreendida pelas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53234668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 79fcf770-427f-44eb-8afc-fcb9c4317bc2

Tese de julgamento: "A entrada em domicílio sem ordem judicial e sem elementos mínimos de
traficância viola o direito à inviolabilidade do domicílio, resultando na ilicitude das provas obtidas."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
o, XI; CPP,
II.
art. 5
art. 386,
STJ, HC 435.465/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ, HC 364.359/SP, Rel.
09/10/2018;
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19.02.2019; STJ, RHC 83.501/SP, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06.03.2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento, por
unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto (voto-vista), Maria Marluce
Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53234668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 79fcf770-427f-44eb-8afc-fcb9c4317bc2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928289 - SP (2025/0159147-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JEAN LUCAS DA SILVA
ADVOGADO
: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR - SP418813
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM JUSTA CAUSA. PROVAS ILÍCITAS.
.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que conheceu do agravo e
proveu o recurso especial, para anular as provas obtidas através de ingresso ilícito em domicílio e
absolver o réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se havia justa causa para o ingresso dos policiais no
domicílio do réu, justificando a validade das provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada considerou que denúncias anônimas não configuram justa causa para
ingresso em domicílio, conforme entendimento da Sexta Turma do STJ.
4. As regras de experiência comum sobre a atitude arbitrária dos policiais no grandes centros
urbanos torna inverossímil a versão apresentada de que a mãe do réu teria autorizado o ingresso em
seu domicílio.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a entrada em domicílio sem ordem judicial e sem
elementos mínimos de traficância no local viola o direito à inviolabilidade do domicílio.
Documento eletrônico VDA53277108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:38
Código de Controle do Documento: 15c4aa58-5ae4-49f8-b8c1-6a54acd87492

6. A decisão agravada deve ser mantida, pois o ingresso no domicílio foi considerado ilícito,
resultando na anulação das provas e absolvição do réu.
7. O acolhimento do pleito do réu não demandou o revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial, mas tão somente a reavaliação dos fatos
inatacáveis e descritos detalhadamente nos autos, com a posterior avaliação da validade da
conclusão empreendida pelas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A entrada em domicílio sem ordem judicial e sem elementos mínimos de
traficância viola o direito à inviolabilidade do domicílio, resultando na ilicitude das provas obtidas."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
o, XI; CPP,
II.
art. 5
art. 386,
STJ, HC 435.465/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ, HC 364.359/SP, Rel.
09/10/2018;
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19.02.2019; STJ, RHC 83.501/SP, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06.03.2018.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão, por mim proferida (e-STJ, fls. 431-439), em que
conheci do agravo de JEAN LUCAS DA SILVA para anular as provas colhidas através de ilegal
violação de domicílio e absolver o réu.
Nas razões do regimental, o
estadual afirma que o ingresso dos policiais no
Parquet
domicílio do réu não foi ilegal e que rever tal entendimento implicaria em indevido revolvimento
de provas.
Para tanto, salienta que, "policiais militares receberam uma delação anônima de prática
de tráfico de droga em um determinado local. Foram averiguar, ou seja, fazer um levantamento
para confirmar a veracidade da delação. Constataram que o endereço existia e JEAN LUCAS, que
poderia permanecer no local, ao avistar os policiais militares tentou se evadir e arremessou a sacola
contendo entorpecentes". (e-STJ, fl. 466)
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
Documento eletrônico VDA53277108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:38
Código de Controle do Documento: 15c4aa58-5ae4-49f8-b8c1-6a54acd87492

.
É o relatório

VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Sobre o tema em questão, sabe-se que, na esteira do decidido em repercussão geral
pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 -
- para
Tema 280/STF
a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização
de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.
Respaldada pelo precedente acima, surge a controvérsia referente aos elementos
idôneos que podem ou não caracterizar "justa causa". Em outras palavras, torna-se necessária a
análise caso a caso de quais são as situações concretas aptas a autorizar a busca e apreensão
domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente.
Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu pela validade do ingresso no domicílio,
nos seguintes termos:
"O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da
porque,
Lei no 11.343/06,
no dia 09.06.2024, domingo, por volta das 15h, na Rua Nossa Senhora da Rosa Mística,
no 141, Marlene Miranda, na cidade e Comarca de Taubaté, trazia consigo, tinha em
depósito e guardava, para fins de tráfico, 113 porções de cocaína, pesando 28,53g, e 68
porções de maconha, pesando 181,22g, substâncias entorpecentes que causam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal
(fls. 78/79).
Encerrada a instrução, sobreveio sentença que absolveu o acusado, com fundamento no
artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
Porém, em que pesem as razões apontadas na sentença como fundamento à absolvição,
o recurso do Ministério Público deve ser provido, uma vez que, analisando-se o
conjunto probatório, verifica-se que ficou bem demonstrada a prática do crime do artigo
33, “caput”, da
pelo apelado.
Lei no 11.343/06,
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito em face do boletim de ocorrência (fls.
18/22), do auto de exibição e apreensão (fls. 31/32), do laudo de constatação preliminar
(fls. 36/37) e do laudo de exame químico toxicológico (fls. 153/154).
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu afirmou que estava passando por dificuldades financeiras e
que um conhecido lhe ofereceu dinheiro para guardar algumas coisas. Sustentou que
Documento eletrônico VDA53277108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:38
Código de Controle do Documento: 15c4aa58-5ae4-49f8-b8c1-6a54acd87492

imaginou que era algo errado, mas não sabia o que era. Alegou que escutou o barulho
do portão abrindo e sua mãe questionando se tinha mandado; como o portão bateu
. Acrescentou que receberia R$
forte, se assustou e, por isso, já falou “perdi, perdi”
500,00 para guardar os objetos. Por fim, disse que foi agredido pelos policiais e que o
simulacro de fuzil era um brinquedo (fls. 232 gravação audiovisual).
Os demais elementos de prova trazidos aos autos, contudo, confirmam a prática do
delito.
Em depoimento seguro, a testemunha Roger Luiz dos Santos Ribeiro, policial militar,
esclareceu que, cientificado de que um veículo estava entregando drogas em
determinado lugar, em poder do endereço com o número da residência, dirigiu-se
ao local e, ao chegar, deparou-se com a genitora do acusado. Segundo Roger, na
ocasião, ela disse que seu filho não estava em casa e que autorizava o ingresso dos
. Sustentou que,
policiais
ao adentrar, visualizou o réu correndo para o fundo e
. Relatou que, efetuada a abordagem,
arremessando uma sacola em cima do telhado
em poder do acusado, nada de ilícito foi encontrado, todavia, na sacola arremessada,
logrou êxito em encontrar parte dos entorpecentes apreendidos; posteriormente, em
revista pela casa, encontrou o restante das drogas apreendidas, um simulacro de um
fuzil, balança e apetrechos para embalar os entorpecentes, como eppendorfs vazios.
Salientou que, na ocasião, o réu disse que tinha acabado de receber de um veículo e que
tinha que guardar os objetos (fls. 232 - gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Alexandre de Toledo, também
policial militar, o qual narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre
outras coisas, o recebimento da denúncia informando o recebimento de drogas no
endereço do réu; a autorização da genitora do acusado para o ingresso da equipe
;
; a localização
na residência a visualização do réu empreendendo fuga pelos fundos
dos entorpecentes, bem como de balança de precisão, duas sacolas com eppendorfs e
um simulacro de fuzil na residência; e a confissão informal do acusado. Acrescentou
que, antes da pessoa assinar o BOPM, é mostrado para a pessoa o texto e, depois, é
colhida a assinatura dela. Por fim, disse que não falou para a genitora do réu que iria
entrar na residência de qualquer forma (fls. 232 - gravação audiovisual).
Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, são, em
essência, coerentes e harmônicos. As pequenas divergências neles existentes, além de
próprias da natureza da prova, são relativas a fatos secundários, razão pela qual não
retiram a credibilidade de tais testemunhos.
Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido
prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever
funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança,
como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses
autos.
[...]
Por outro lado, a testemunha Fabíola Evangelista da Silva, genitora do réu, muito
embora tenha afirmado que os policiais invadiram a sua residência, dizendo que
iam entrar de qualquer forma porque tinham uma denúncia contra o acusado,
bem como que eles disseram que se não achassem o réu, iam jogar as drogas nelas,
Documento eletrônico VDA53277108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:38
Código de Controle do Documento: 15c4aa58-5ae4-49f8-b8c1-6a54acd87492

e, ainda que eles a fizeram gravar um vídeo dizendo que tinha autorizado o
, é certo que seu depoimento
ingresso e que ela assinou um tablete em branco
apresentou algumas divergências entre si e, também, com a versão apresentada na fase
inquisitiva. Com efeito, a princípio, a testemunha disse que tinha drogas na sua casa
porque um amigo do seu filho tinha deixado no local para ele guardar; no entanto, na
Delegacia, ela nada disse acerca disso e, posteriormente, em Juízo, quando indagada
novamente, ela falou que havia apenas cápsulas vazias. Após, com o evidente propósito
de esquivar o acusado da responsabilidade penal, ela disse que tanto a maconha quanto
a cocaína eram de sua propriedade e destinavam-se ao consumo pessoal (fls. 12/16 e
232 - gravação audiovisual).
Assim, seja pela fragilidade, seja porque prestado por pessoa com estreito
relacionamento com o réu e evidente interesse no deslinde da causa, tal depoimento
deve ser visto com reservas.
E
também nada contribuiu para a
a testemunha Itacimara Aparecida de Araújo
elucidação dos fatos, pois se limitou a mencionar apenas que viu os policiais
, no entanto, em evidente contradição com a
chegando e já adentrando na residência
versão apresentada por Fabíola, no sentido de que tinha acabado de chegar na
residência, sustentou que não a viu entrando na casa (fls. 232 - gravação audiovisual).
E, com relação à alegação de invasão de domicílio, não se pode acolher tal tese, pois,
conforme consta dos depoimentos prestados pelos policiais, eles receberam denúncias
que um veículo entregaria uma mochila com entorpecentes no imóvel em questão, razão
pela qual se dirigiram para o local e, em conversa com a genitora do réu, esta
autorizou o ingresso na residência. Ademais, ainda que ela não tivesse autorizado,
e, além disso, o delito de
é certo que havia fundada suspeita da prática de crime
tráfico de entorpecentes é um crime permanente, ou seja, se prolonga no tempo, sendo o
bem jurídico permanentemente agredido, de forma que a situação de flagrância perdura
no tempo, o que torna desnecessária a expedição de mandado de busca, conforme
posicionamento jurisprudencial:
[...]
Ressalta-se, ainda, por oportuno, que a denúncia anônima pode, sim, e deve gerar
procedimento investigatório. Com efeito, diante de denúncia, tinha a autoridade policial
o dever de diligenciar a respeito, sendo que a confirmação da veracidade dos fatos não
se deu somente em razão dela, mas sim com as demais circunstâncias que envolveram a
apreensão da grande quantidade de drogas e apetrechos na residência do réu." (e-STJ,
fls. 333-339, grifei).
No caso, o Tribunal de origem afirma que os policiais receberam denúncias anônimas
da suposta prática do delito de tráfico de drogas na residência do réu. Chegando lá, teriam obtido
autorização para ingresso no domicílio por sua genitora. E, ao adentrarem na residência, teriam
visualizado a tentativa do réu em se evadir.
Documento eletrônico VDA53277108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:38
Código de Controle do Documento: 15c4aa58-5ae4-49f8-b8c1-6a54acd87492

Dos excertos acima transcritos, verifica-se que não foi realizado prévia investigação
para a verificação das informações anônimas recebidas, o réu não foi visualizado em
movimentação típica do tráfico, tampouco foram identificados usuários que estivessem adquirindo
entorpecentes com o réu.
Portanto
em tese, o único elemento apontado como legitimador da entrada dos
in casu,

agentes no domicílio do acusado teria sido o suposto consentimento de sua mãe, isso porque
denúncias anônimas não configuram justa causa para ingresso em domicílio.
Ademais, importante ressaltar que a dinâmica dos autos aponta para o ingresso forçado
no domicílio do réu e, só depois, este foi visualizado tentando fugir.
Ademais, em juízo, referida autorização foi negada, havendo ela declarado que "os
policiais invadiram a sua residência, dizendo que iam entrar de qualquer forma porque
tinham uma denúncia contra o acusado, bem como que eles disseram que se não achassem o
réu, iam jogar as drogas nelas".
Acerca da questão da autorização para entrada na residência, esta Corte tem o
entendimento firme de que é ônus do Estado comprovar o suposto consentimento dado
pelo morador para a entrada dos policiais no imóvel.
Confiram-se:
"[...]
4. É firme a jurisprudência deste Colegiado quanto ao ônus da prova relativa à alegação
de autorização para ingresso em domicílio, hipótese de flexibilização da garantia de sua
inviolabilidade. Tal obrigação não recai sobre a Defesa, cabendo ao Estado, que realiza
a diligência, a demonstração do consentimento prévio, livre e informado o que deve
ocorrer mediante documentação por escrito e com registro em áudio e vídeo (HC n.
598.051/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti).
[...]."
(AgRg no HC n. 808.556/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
11/9/2024.

"[...]
1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE n. 603.616 - Tema 280 do STF, torna-se imprescindível a
constatação de elementos idôneos no caso concreto ("justa causa"), que permitirá a
busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente.
2. A orientação mais recente desta Corte Superior preconiza que denúncias anônimas,
desacompanhadas de diligências para a prévia averiguação das informações recebidas,
não são suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio. Caso
Documento eletrônico VDA53277108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:38
Código de Controle do Documento: 15c4aa58-5ae4-49f8-b8c1-6a54acd87492

em que o acusado foi parado em via pública, sem que nada de ilícito fosse com ele
encontrado, sendo, porém, conduzido até sua residência pela polícia, local em que uma
arma de fogo foi apreendida.
3. No âmbito desta Corte Superior, está consolidado o entendimento segundo o qual o
ônus da comprovação do livre consentimento do morador é do Estado.
4. Agravo regimental ministerial não provido."
(AgRg no HC n. 856.667/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
27/11/2023,
1/12/2023.

Ademais, as regras de experiência comum sobre a atitude arbitrária dos policiais no
grandes centros urbanos, especialmente perante a população mais vulnerável, torna
inverossímil a versão apresentada de que a moradora teria livremente consentido com a entrada
no seu domicílio.
Logo, havendo controvérsia entre as declarações dos policiais e do flagranteado e
suas testemunhas e inexistindo a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem
vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e
consequentemente de toda a prova dela decorrente (
).
fruits of the poisonous tree
A propósito, cito:
"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL
APOIADO EM ATITUDE SUSPEITA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP.
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Embora o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a
inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito
de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai
no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o
ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar
a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. Sobre o tema, o Supremo Tribunal
Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade
do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que,
para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária
a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais
indiquem a situação de flagrante delito.
2 Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e
sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando
o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime
no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade
do domicílio.
3. Em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do
HC 598.051, da relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sessão de
(....) que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para
02/03/2021
investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a
Documento eletrônico VDA53277108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:38
Código de Controle do Documento: 15c4aa58-5ae4-49f8-b8c1-6a54acd87492

autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o
seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve
ser registrada, sempre que possível, por escrito.
4. No presente caso, a atuação dos policiais responsáveis pela diligência se deu por
meio de uma "atitude suspeita" do réu, afirmada de forma genérica, sem o amparo de
mandado de busca e apreensão que os autorizasse adentrar no domicílio do acusado, e
sem investigações prévias que permitissem concluir que naquele local estava sendo
praticado algum delito, de natureza permanente ou não, e tendo em vista, ainda, que, na
esteira dos recentes precedentes desta Corte Superior acima mencionados, deve ser
considerada inválida eventual autorização de morador da residência vistoriada, nas
hipóteses em que o consentimento não tenha sido registrado em gravação audiovisual e
/ou por escrito, evidencia-se, no caso concreto, a patente ilegalidade da entrada dos
policiais no domicílio do envolvido, devendo ser reconhecidas como ilícitas as provas
da materialidade do delito previsto no
§4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
5. Diante das informações contidas nos autos, notadamente o acórdão ora impugnado,
verifica-se que não houve qualquer referência a prévia investigação, monitoramento ou
campanas no local, havendo, apenas, a "atitude suspeita" do ora apenado, o que,
conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura o
elemento "fundadas razões" a autorizar o ingresso no domicílio, o que torna ilícita a
busca realizada no interior da residência.
6. No julgamento do HC 598.051/SP (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
, citado acima, a Sexta Turma
2/3/2021,
15/03/2021)
desta Corte estabeleceu o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias,
treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da
presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar
situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade
administrativa, civil e/ou penal do agente estatal. Diante de tal ponderação, não há
como se pretender fazer retroagir as recentes recomendações desta Corte quanto à
validade do consentimento oral emitido por morador de residência na qual foi efetuada
busca domiciliar em
para se exigir que tal consentimento fosse dado por
4/10/2018,
escrito e filmado.
7. No caso concreto, as regras de experiência e o senso comum, somadas às
peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes
castrenses de que o acusado teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu
próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a
formação de prova incriminatória em seu desfavor.
8. A descoberta, a posteriori, de droga no interior do domicílio (7, 21g de cocaína) não
ilide a prévia ilegalidade da invasão forçada ao domicílio.
9. Devem ser consideradas ilícitas as provas, anulando-se a condenação decorrente e
declarando-se a absolvição da acusada, nos termos do
do CPP.
art. 386, inciso II,
10. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp n. 1.987.717/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/6/2022,
13/6/2022.

Documento eletrônico VDA53277108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:38
Código de Controle do Documento: 15c4aa58-5ae4-49f8-b8c1-6a54acd87492

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO.
NÃO
COMPROVADO.
ÔNUS
ESTATAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO,
submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos
atos praticados" 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da
controvérsia objeto desta irresignação no
bem destacou que "a
REsp n. 1.574.681/RS,
ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes
públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas
relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à
intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017,
DJe
.
30/5/2017)
3. No caso em tela, o agentes policiais tentam fazer crer que, em perseguição a um
cidadão em "atitude suspeita" que se refugiou em sua residência, inadvertidamente
olharam para dentro dela por uma janela aberta e divisaram 15 gramas de crack sobre
uma mesa, daí porque concluíram imediatamente se tratar de tráfico de drogas, o que
justificaria a irrupção no domicílio sem prévio mandado.
4. Essa Sexta Turma já firmou entendimento de que a alegação policial de estar o
agente em "atitude suspeita" não autoriza a busca pessoal, em razão de ser lastreada tão
somente no tirocínio dos agentes e não ser averiguável judicialmente, redundando em
arbítrio não raro com viés racial e classista.
5. Logo, sendo ilegal a busca pessoal em tais casos, quão mais grave é a intromissão
indevida na intimidade domiciliar sob a alegação de que foi possível divisar pequena
quantidade de drogas pela janela e ainda assim concluir não se tratar de manuseio de
drogas para consumo, mas sim de flagrante delito de tráfico de entorpecentes que
justificaria a medida extrema de invasão forçada à residência.
6. Também não pode prosperar a alegação de autorização para a entrada, porquanto os
órgãos estatais não se desincumbiram do seu ônus de comprovar a voluntariedade, tanto
que a agente que alegadamente franqueou a entrada aos policiais nem sequer foi ouvida
em juízo.
7. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 735.572/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
21/6/2022,
24/6/2022.
Vale destacar, outrossim, que o Juízo de 1o grau, magistrado mais próximo das provas
dos autos, já havia reconhecido a nulidade do feito, pois oriundo de invasão de domicílio. Ao
sentenciar o réu salientou que "réu não foi visto fazendo nada de errado, não despertou a suspeita
dos policiais e não havia denuncias anteriores sobre o local, mas apenas a denúncia anônima
Documento eletrônico VDA53277108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:38
Código de Controle do Documento: 15c4aa58-5ae4-49f8-b8c1-6a54acd87492

recebida naquele dia (fls. 34), insuficiente para o ingresso desautorizado na casa. A ilegalidade do
ingresso é, como se constata, bastante provável". (e-STJ, fl. 241)
Por fim, saliento que o acolhimento do pleito do réu não demandou o revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, mas tão somente a
reavaliação dos fatos inatacáveis e descritos detalhadamente nos autos, com a posterior avaliação
da validade da conclusão empreendida pelas instâncias ordinárias.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53277108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:38
Código de Controle do Documento: 15c4aa58-5ae4-49f8-b8c1-6a54acd87492

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0159147-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.928.289 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15010451720248260618 21664712024
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEAN LUCAS DA SILVA
ADVOGADO
: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR - SP418813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JEAN LUCAS DA SILVA
ADVOGADO
: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR - SP418813
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental,
pediu vista antecipada o Sr. Ministro Messod Azulay Neto."
Aguardam os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515:10452<14380@
2025/0159147-3 - AREsp 2928289 Petição : 2025/0052436-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:53:01
Código de Controle do Documento: 42111BBA-D129-42D2-9E2F-38170F142AD5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0159147-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.928.289 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15010451720248260618 21664712024
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEAN LUCAS DA SILVA
ADVOGADO
: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR - SP418813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JEAN LUCAS DA SILVA
ADVOGADO
: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR - SP418813
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
" Prosseguindo no julgamento, a Turma, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto (voto-vista), Maria
Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515:10452<14380@
2025/0159147-3 - AREsp 2928289 Petição : 2025/0052436-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 14:02:43
Código de Controle do Documento: BD84FB89-C2CC-4ED2-9B3D-B790C0718B70